Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informação clara e suficiente ao consumidor viola as regras consumeristas, em especial o art. 6°, IV, e o art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas insertas nos artigos 46 e 47.
2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020).
4. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida por meio judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor de cobrar um valor indevido. Eventual quantia cobrada a mais deverá ser devolvida em dobro ao consumidor, pois caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais, se não forem comprovadas consequências aptas a violar a personalidade do consumidor.
6. Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se verifica no caso.
7. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do Réu não provida. Unânime.